Tribunal: TJPA
Processo: 0000331-87.2006.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000331-87.2006.8.14.0104

APELANTE: LEANDRO PEDRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §§ 1º E 2º, INCISOS I, II e V, E ART. 157, §3º, IN FINE, TODOS DO CPB; E ART. 14 E 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.826/03, EX VI DO ART. 387 E INCISOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria dos crimes atribuídos ao recorrente, tendo as testemunhas narrado, as minúcias do crime, em detalhes, para a autoridade julgadora, mostrando-se que a conduta delitiva foi consumada, sendo inaplicável ao caso não só a absolvição postulada.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO POR ALEGADO BIS IN IDEM, JÁ QUE OS REFERIDOS DELITOS SERVIRAM DE MEIO PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO. PRETENSÃO PROCEDENTE
. Delitos praticados no mesmo contexto fático. Aplicação do Princípio da Consunção. Possibilidade. Absolvição do apelante em relação aos delitos descritos nos arts. 14 e 15 da Lei
10.826/03.

REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. TESE IMPROCEDENTE
. Dosimetria que se mostrou em seus devidos parâmetros legais, tendo sido averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que impôs a pena base acima de seu mínimo.
PRETENSÃO EM SE VER APLICADO O CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS COMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE
. Crime de roubo majorado e latrocínio que não se mostram delitos da mesma espécie, já que tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitada fica a aplicação do crime continuado na matéria em análise.

REQUERIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
Inaplicabilidade da teoria defendida por Zaffaroni. Entendimento já pacificado pelo próprio STJ.

Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso
, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leandro Pedro Pereira,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
pelo crime de Roubo Majorado
; à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do
crime de Latrocínio
; a pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela conduta de
Porte Irregular de Arma de Fogo
e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela delito de
disparo de arma de fogo
, devendo as penas serem cumpridas em regime fechado.

Narra a denúncia
, em síntese, que os denunciados tomaram de assalto um micro-ônibus da empresa Carajás que transitava no trecho Tucuruí-Marabá-Tucuruí, no dia 02/11/2006, por volta das 15:00 horas, e, portando armas de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos das vítimas Claudia dos Santos Baia da Silva, Maria Inêz Furtado Almeida e Elizabeth Queiroz Lima e, não obstante, ceifaram a vida da vítima Elizeu Lopes Costa, empreendendo fuga posteriormente à ação criminosa.

Descreve a peça ministerial, ainda, que os denunciados estavam no interior do veículo como passageiros usuais do serviço, sendo que foram reconhecidos por uma passageira que embarcou e avisou ao motorista acerca da procedência delituosa dos acusados, pois havia sido vítima deles em outra ocasião, momento no qual o denunciado Francisco desceu do veículo empunhando uma escopeta calibre 12 e anunciou o assalto, coagindo o motorista a seguir viagem pela PA 263. Ato contínuo, o micro-ônibus seguiu rumo à cidade de Goianésia/PA, tendo o condutor do veículo sido obrigado a adentrar na vicinal Piçarreira, percorrendo aproximadamente 02 Km até estacionar o automóvel.

Posteriormente, os denunciados ordenaram que os passageiros descessem do veículo e entregassem seus pertences, permanecendo o apelante Leandro no interior do automóvel juntamente com a vítima Elizeu. Narra a exordial acusatória que o denunciado Leandro forçou a vítima Elizeu a sair do veículo, proferiu textuais expressando seu repúdio aos policiais militares (porquanto havia identificado o Sr. Elizeu, CB/PM – Costa), tendo a vítima se prostrado ao chão a mando do increpado que, logo em seguida, pisou nas costas do PM e desferiu um tiro na cabeça e cinco nas costas, causando morte instantânea.

Em razões recursais
, ID 4926605, pag. 12 e ss,
postula,
em preliminar
, a nulidade do processo, por entender que o procedimento de reconhecimento do denunciado não foi seguido como determina o art. 226 do CPP.

No mérito
, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, no que tange ao porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo, aduz que tais condenações não merecem ser mantida, pois configura-se verdadeiro bis in idem, já que a arma de fogo foi utilizada para a prática do crime de roubo.

Requer também que a dosimetria penal seja revista, para que a pena base seja estipulada no mínimo legal para o tipo violado, pois o magistrado julgador não valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma correta e, na segunda fase, seja aplicada a atenuante genérica da coculpabilidade estatal, inserida no art. 66 do CPB.

Por último, pugna pela aplicação do crime continuado em detrimento do concurso material de crimes que foi imposto na sentença recorrida, requerendo, por fim, a expressa manifestação desta Corte sobre as teses aqui ventiladas, como forma de prequestionamento para eventual recurso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que seja aplicado o princípio da consunção em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

PRELIMINAR
:

Alegada violação do art. 226 do CPP
.

Postula a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo, por entender que o procedimento de reconhecimento do denunciado não foi seguido como determina o art. 226 do CPP.

Ora, em que pese a irresignação do apelante, vejo que nada há nos autos que macule o reconhecimento procedido, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, do recorrente como sendo um dos autores dos crimes que lhes foram imputados, já que a testemunha, Simone Moreira da Silva, reconheceu os denunciados na Delegacia de polícia, vez que já conhecia os mesmos de outro assalto que estes haviam praticado anteriormente, onde a depoente foi uma das vítimas, sendo que, ao verificar os acusados dentro do ônibus, resolveu não embarcar, avisando o motorista do veículo sobre os elementos que ali estavam, no entanto, mesmo assim, a viagem seguiu, tendo tido conhecimento, mais tarde, de que os indivíduos haviam praticado assalto no micro-ônibus e executado um dos passageiros, tão somente porque este era policial militar.

Outras testemunhas também reconheceram o denunciado no decorrer do processo, não estando o reconhecimento vinculado somente naquele procedido na fase inquisitiva, e sim, amparado por tudo que dos autos consta, tudo submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi exercido em sua plenitude durante todo andar processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo para os crimes de roubo e latrocínio, bem como que seja, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja excluídos da sentença condenatória os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, por configurarem os mesmos bis in idem, aplicando-se o princípio da consunção ao caso.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, CLÁUDIA DOS SANTOS BAIA DA SILVA, MARIA INEZ FURTADO ALMEIDA e SIMONE MOREIRA DA SILVA
, além de reconhecerem de forma categórica e sem qualquer sombra de dúvida o denunciado como sendo um dos elementos que praticaram os crimes em questão, narraram ainda, com minúcias de detalhes a ação criminosa perpetrada, esclarecendo que uma das passageira disse que estaria passando mal e pediu pra sair do ônibus (essa passageira era a testemunha Simone Moreira); que essa passageira pediu para o motorista descer e falou com ele sobre os assaltantes que estariam no veículo e que havia reconhecido; que logo depois os denunciados, que estariam na parte de trás do micro-ônibus, anunciaram o assalto, sendo determinado que o motorista do veículo entrasse em uma piçarreira; que os assaltantes passaram a jogar as bolsas dos passageiros para fora do ônibus; que identificaram um dos passageiros como sendo policial militar; que exigiram dele sua arma de fogo; que o passageiro negou que estivesse com alguma arma de fogo; que mandaram o passageiro deitar no chão; que logo em seguida dispararam contra ele; que ainda ficaram procurando as cápsulas das balas pelo chão.

Apesar da negativa de autoria da parte denunciada, vejo que esta foi deveras provada, por tudo que foi trazido ao processo, sendo a palavra das vítimas, em crimes dessa natureza, merecedora de credibilidade.

Assim, quando o relato prestado pelas vítimas se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula nos depoimentos ou animosidade entre as vítimas e os acusados, seus depoimentos tornam-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria apontadas nos autos, nada há para se retificar no
decisum
recorrido no que tange aos crimes de roubo e latrocínio praticados pelo apelante
.

No entanto, no que se refere aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, vejo que aqui ocorreu equívoco por parte da autoridade julgadora, já que como se mostrou no processo, as armas foram utilizadas para que os crimes de roubo e latrocínio fossem praticados pelos denunciados, não sendo apto a justificar a condenação do apelante por essas ações, como conduta autônoma ao delito de roubo majorado e latrocínio.

Desse modo, o crime de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo majorado e latrocínio, procedendo-se a aplicação do princípio da consunção ao caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. 1- Preliminarmente, quanto ao pleito de exercício do direito de recorrer em liberdade, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, entendo que o presente recurso não é meio hábil para o conhecimento de tal pedido, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. 2-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o princípio da consunção quando restar comprovado o nexo de dependência entre as duas condutas observadas no caso, pertencendo, os crimes, no mesmo contexto fático
. 3- Não restou cabalmente comprovado que os delitos imputados ao réu ora recorrente se deram em momentos diferentes. Assim, a aplicação do delito autônomo previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 em conjunto com a majorante prevista no inciso I do art. 157, § 2º do CP, incorre em bis in idem, portanto, é possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e porte de arma de fogo, devendo este último ser absolvido pelo primeiro, haja vista a inexistência de desígnios autônomos. 4- Apelação conhecida e parcialmente provida. Reprimenda readequada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER DO APELO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, aplicando o princípio da consunção para absolver o apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da lei 10.826/03) e reformular a reprimenda, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 28 de janeiro de 2020 Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Procurador (a) de Justiça.” (TJ-CE-APL: 00068129820178060170 CE 0006812-98.2017.8.06.0170, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020)

Desta feita,
aplicando a regra da consunção, absolvo o recorrente da prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 15, parágrafo único da Lei 10.826/03
.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal e aplicação do crime continuado no caso em exame.

Requer também a defesa que a dosimetria penal seja revista, para que a pena base seja estipulada no mínimo legal para o tipo violado, pois o magistrado julgador não valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma correta e, na segunda fase, seja aplicada a atenuante genérica da coculpabilidade estatal, inserida no art. 66 do CPB.

Analisando a dosimetria presente à ID 4926604, entendo que a mesma encontra-se totalmente fundamentada para os delitos de roubo majorado e latrocínio consumado cometidos pelo apelante, inclusive possuindo o recorrente antecedentes criminais, com vários apontamentos criminais em seu desfavor, tendo as penas bases, de ambos os crimes a que foi condenado, sido fixadas apenas um pouco acima de seus mínimo permitido (06 anos e 06 meses de reclusão no roubo majorado e 22 anos e 06 meses de reclusão no crime de latrocínio), apesar de várias circunstâncias judiciais lhes serem desfavoráveis, o que poderia levar a pena base para além desse importe anteriormente descrito, tendo o juiz a quo sido bastante benevolente quando da aplicação da pena base, mesmo considerando mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

No mais, quanto a pretensão de se ver a pena diminuída pela aplicação da tese da coculpabilidade,
não há como acatar tal pleito, tendo em vista que o Estado e a Sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o

fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos que fazem da prática de crimes sua profissão.

Não há nos autos elementos concretos suficientes que indiquem a
coculpabilidade
ou a própria responsabilidade do Estado e da sociedade na prática do ilícito cometido pelo acusado.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DA

PENA.

(...). 3. Não procede a pretendida valoração favorável ao condenado por

omissão estatal na adequada persecução criminal do tráfico, pois não é admitida na jurisprudência e porque pretensão deco-culpabilidade.

(...).”

(STJ. 6ª Turma.
HC. 63251
.aproveitamento da torpeza própria.

Relator: NEFI CORDEIRO. Unânime. Julg. 3/6/2014).

Postula também, como última tese levantada, a aplicação do crime continuado em detrimento do concurso material de crimes
, que foi imposto na sentença recorrida.

Esta tese trazida à baila não merece prosperar.

Como o crime de latrocínio e roubo qualificado são condutas que não possem a mesma espécie, já que tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitada fica a aplicação do crime continuado na matéria em análise.

Nesse sentido:

“5. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 6. A teor da jurisprudência desta Corte, "não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o de latrocínio porquanto são delitos de espécies diversas, já que tutelam bens jurídicos diferentes" (AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). 7. Writ não conhecido.” (STJ - HC: 384875 SP 2017/0002385-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
absolvendo o apelante das condutas delitivas descritas nos arts.
14 e 15, parágrafo único da Lei 10.826/03,
mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/07/2023